Tribunal: TJSP
Processo: 2359029-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Recurso. Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão ao deferimento de arresto cautelar em face das pessoas jurídicas. Questão não analisada em Primeiro Grau. Superveniente decisão analisado a questão. Perda de objeto. Pleito de segredo de justiça. Não ocorrência das hipóteses descritas no art. 189, do CPC. Recurso desprovido na parte conhecida.